Tribunal: TJMT
Processo: 1018158-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018158-29.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON DOS SANTOS MATOS - CPF: 977.220.491-68 (EMBARGANTE), MANOEL RODRIGUES DE MATOS NETO - CPF: 357.232.979-53 (ADVOGADO), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (EMBARGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. alegação de omissão quanto à condenação solidária em honorários advocatícios. inexistência de vício. afastamento da solidariedade material. impossibilidade de extensão automática da sucumbência. acórdão mantido. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar a restituição de valores pela corré diretamente ao banco financiador do contrato coligado, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais e afastando a responsabilidade solidária da instituição financeira. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de condenação solidária das rés ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de condenação solidária das rés ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da alegada solidariedade prevista no CDC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC , não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a inexistência de responsabilidade solidária do Banco Losango S.A. quanto à obrigação principal, consignando que sua atuação se restringiu aos limites da vantagem econômica auferida na operação contratual coligada.

5. A exclusão da solidariedade material afasta, por consequência lógica, a condenação solidária nos ônus sucumbenciais, uma vez que os honorários advocatícios submetem-se aos princípios da sucumbência e da causalidade, previstos nos arts. 85 e 87 do CPC .

6. Não configurada sucumbência da instituição financeira quanto à pretensão resistida principal, inexiste fundamento jurídico para sua condenação ao pagamento de honorários em favor da parte autora. A ausência de menção expressa a pedido acessório logicamente prejudicado não caracteriza omissão sanável por embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o pedido acessório de condenação solidária em honorários advocatícios é logicamente afastado pela conclusão expressa de inexistência de solidariedade material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 87 e 1.022 ; CDC, arts. 7o, p.u., e 25, § 1o .

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EMERSON DOS SANTOS MATOS contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora embargante, reformando parcialmente a sentença para determinar que a restituição do valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil, quinhentos reais) fosse realizada pela ré, SOLPAC COMPANY LTDA, diretamente em favor do BANCO LOSANGO S.A., visando à quitação integral do contrato de financiamento, mantendo, no entanto, a improcedência do pedido de indenização por danos morais e a ausência de condenação solidária da instituição financeira (cf. Id. no 343056366).

Em suas razões recursais, alega a parte embargante que o acórdão padece de omissão quanto ao pedido expresso de condenação solidária das rés (Solpac e Banco Losango) ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Sustenta que, ao ser reformada a sentença para determinar a restituição do valor ao Banco Losango, deveria ter sido reconhecida a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade e na solidariedade decorrente da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a manifestação expressa deste Colegiado acerca do pedido de condenação solidária das rés ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo-se a responsabilidade também da instituição financeira, à luz do princípio da causalidade e da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (cf. Id. no 345313376).

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte permaneceu inerte (cf. Id. no 348623379).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por EMERSON DOS SANTOS MATOS contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação, determinando que a restituição de R$ 31.500,00 fosse paga pela SOLPAC COMPANY LTDA. diretamente ao BANCO LOSANGO S.A., para quitação do financiamento, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de danos morais e afastando a condenação solidária da instituição financeira.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício.

Sob esse aspecto, a decisão colegiada enfrentou, de forma exaustiva e fundamentada, a questão da responsabilidade da instituição financeira, concluindo pela inexistência de solidariedade material quanto à obrigação principal de indenizar/restituir e quanto aos danos morais.

Com efeito, o julgado consignou expressamente que: “Verifica-se, portanto, que não é possível atribuir responsabilidade solidária à instituição financeira apelante pelos valores desembolsados pelos consumidores, tendo em vista que, ao aderir à estrutura contratual coligada, ela não assumiu a função de garantidora integral da operação, mas apenas aquela compatível com as vantagens econômicas que dela extraiu”. E acrescentou: “a obrigação do banco restringe-se à devolução dos valores que efetivamente recebeu”.

Ao afastar a responsabilidade solidária de direito material do BANCO LOSANGO, o acórdão, por consequência lógica e jurídica inafastável, excluiu a possibilidade de sua condenação solidária nos ônus de sucumbência. Isso porque o princípio da causalidade e o princípio da sucumbência (arts. 85 e 87 do CPC) impõem o pagamento de honorários à parte que restou vencida na demanda ou que deu causa ao ajuizamento da ação.

Na hipótese vertente, o banco apelado não foi vencido quanto à pretensão resistida principal. Pelo contrário, o provimento parcial do apelo do autor determinou que a corré Solpac Company Ltda restituísse os valores diretamente à instituição financeira, reconhecendo o direito do Banco de receber o montante para a quitação do contrato e baixa do gravame. Portanto, não houve sucumbência do Banco Losango que justificasse sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor. Logo, a omissão apontada pelo embargante, na realidade, reflete sua discordância com a conclusão jurídica de que o Banco não é solidariamente responsável, o que configura nítida pretensão de rediscussão do mérito.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre ponto que foi logicamente excluído pela fundamentação principal não caracteriza omissão sanável. Se o Tribunal decidiu que não há solidariedade material, torna-se despiciendo rebater, ponto a ponto, os pedidos acessórios que dependiam dessa premissa rejeitada (como os honorários solidários). A decisão foi coerente com a premissa estabelecida de que a responsabilidade pelo inadimplemento contratual recaiu exclusivamente sobre a fornecedora Solpac.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por EMERSON DOS SANTOS MATOS, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026